Tribunal: TJES
Processo: 5000433-46.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000433-46.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: J E SANTOS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PRÉVIA COM VALOR MÍNIMO DIVERSO. PRESTÍGIO À AUTONOMIA FEDERATIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do STF, por ser o valor da causa considerado baixo.

2. O apelante alega que a resolução do CNJ não pode se sobrepor à Lei Municipal n.º 2.752/2013, que fixava um valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, superior ao da causa em questão na época do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que estabelece um valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, pode ser aplicada a processo ajuizado antes de sua vigência, sobrepondo-se a uma lei municipal anterior que já tratava da matéria, em face do princípio da autonomia federativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao estabelecer um patamar mínimo para execuções fiscais, constitui uma norma de gestão judiciária que visa dar efetividade ao princípio da eficiência, em alinhamento com a tese firmada pelo STF no Tema 1184 (RE 1.355.208). 5. Contudo, a tese do Tema 1184 do STF expressamente ressalta que a extinção de execuções de baixo valor deve respeitar "a competência constitucional de cada ente federado". 6. Em prestígio à autonomia municipal, a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 é viável somente nos casos em que não houver lei municipal específica que fixe o valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais. 7. Diante da existência de legislação municipal prévia que já determinava um valor mínimo para as execuções, o qual foi respeitado no ajuizamento do presente feito, a sentença que aplicou a norma superveniente do CNJ deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. 9. Tese de julgamento: "Em execuções fiscais, a aplicação de valor mínimo para extinção do feito por ausência de interesse de agir deve prestigiar a autonomia dos entes federados, sendo inaplicável a Resolução CNJ nº 547/2024 nos casos em que a lei municipal anterior já fixava o valor mínimo para o ajuizamento da ação."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de id. 13394162 que, nos autos da
execução fiscal
movida por ele em face de
JE SANTOS DISTRIBUIDORA E REPRESENTA
ÇÕ
ES LTDA.
, julgou extinta a demanda com fulcro no inc. VI do art. 485 do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais (id. 13394163), a parte apelante sustenta a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto, pois o referido ato normativo não pode sobrepor-se à legislação municipal específica que fixa o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais. Alega que a sentença, ao utilizar o parâmetro do CNJ, violou o princípio federativo e a autonomia municipal, consagrados na Constituição Federal. Argumenta, ainda, que o processo perdurou por conta da tramitação judicial, sem que houvesse desídia por parte da Fazenda Pública. Por fim, requer a anulação da sentença para que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000433-46.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: J E SANTOS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de id. 13394162 que, nos autos da
execução fiscal
movida por ele em face de
JE SANTOS DISTRIBUIDORA E REPRESENTA
ÇÕ
ES LTDA.
, julgou extinta a demanda com fulcro no inc. VI do art. 485 do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais (id. 13394163), a parte apelante sustenta a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto, pois o referido ato normativo não pode sobrepor-se à legislação municipal específica que fixa o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais. Alega que a sentença, ao utilizar o parâmetro do CNJ, violou o princípio federativo e a autonomia municipal, consagrados na Constituição Federal. Argumenta, ainda, que o processo perdurou por conta da tramitação judicial, sem que houvesse desídia por parte da Fazenda Pública. Por fim, requer a anulação da sentença para que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento.

Pois bem.

Inicialmente, cinge-se controvérsia centra em definir a possibilidade de aplicação da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, a processos de execução fiscais ajuizadas antes de sua entrada em vigor.

A Resolução nº 547/2024 não possui natureza de direito material tributário. Ela não cria, modifica ou extingue o crédito fiscal, tampouco altera os requisitos para sua constituição. Trata-se, em verdade, de uma norma de caráter eminentemente processual e de gestão judiciária, editada para dar efetividade ao princípio constitucional da eficiência (art. 37, CF
1
) e ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal – Tema 1184, RE 1.355.208. Veja-se:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Como norma de natureza processual, sua aplicação é imediata aos processos em curso, conforme o princípio
tempus regit actum.
A decisão de extinguir o processo é um ato processual que deve ser regido pela norma vigente ao tempo de sua prolação, não pela legislação da época do ajuizamento da ação.

Assim, aplicável, pois, a mencionada resolução. Nesse sentido cito:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tema 1.184 do STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, é aplicável às execuções ajuizadas antes de seu julgamento, em conformidade com a jurisprudência sobre a aplicação imediata de precedentes firmados em repercussão geral.
[...] Tese de julgamento: 1.
O Tema 1.184 do STF é aplicável a execuções fiscais ajuizadas antes de seu julgamento, devendo-se observar as medidas administrativas prévias.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50115991320238080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Superado tal ponto, cabe analisar se a extinção da presente execução fiscal observou os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208).

A tese fixada no Tema 1.184 é clara ao estabelecer que: “
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.

Assim, o Município de Itapemirim, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 2.752/2013, cujo artigo 2º fixava, em sua redação original, valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais).

A presente execução, ajuizada na vigência da referida norma, possui valor histórico de R$ 1.432,01 (um mil quatrocentos e trinta e dois reais e um centavo), o qual era superior ao mínimo legal então fixado pelo próprio ente tributante.

Em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), definido na Resolução CNJ n.º 547/2024, deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SÚMULA N.º 452, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A Súmula n .º 452, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, determina que “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”, cuja ratio se aplica à hipótese dos autos. 2.
Ponderando-se o aludido entendimento à luz do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, tem-se que a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado”
. 3. À míngua de expressa disposição acerca de sua retroatividade para alcançar execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência, a Lei Municipal n.º 8.006/2022, pela qual o Município de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de sua competência legislativa, elevou o “valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa”, a patamar superior ao valor inicialmente dado à causa, não é aplicável ao caso em apreço . 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50082183120228080011, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Assim, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Desta forma,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença fustigada, determinando a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

1
Art. 37 da CFRB. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)